Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. QUEDA DE TUBULAÇÃO DE GARAGEM SOBRE VEÍCULO DE CONDÔMINO. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO POR PARTE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para se configurar a responsabilidade civil subjetiva é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, nexo causal, resultado danoso e culpa ou dolo do agente (artigos 927 c/c 186 do Código Civil).

2. Não é devida a reparação do dano, por parte do condomínio, em razão da queda da tubulação da garagem sobre o veículo de uns dos condôminos, se não restar demonstrada a falha (ou omissão) daquele quanto ao seu dever de manutenção, fiscalização e/ou administração do prédio.

3. Apelação conhecida e não provida.